Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa requer a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sobre o apelante é válida; e (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas do crime de receptação estão comprovadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal não exige mandado judicial quando realizada diante de fundada suspeita, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. No caso, a abordagem decorreu de suspeita legítima, em local conhecido pelo recorrente tráfico de entorpecentes, sendo prática comum verificar a procedência de celulares no contexto de tráfico, uma vez que utilizados por usuários para aquisição de drogas.
4. A doutrina e jurisprudência admitem a descoberta fortuita de evidências de outros crimes durante diligências legais (serendipidade), sem que isso configure ilegalidade.
5. A materialidade e autoria do crime de receptação foram comprovadas pelas suficientes, coesas e robustas provas produzidas nos autos, destacando-se a confissão espontânea do réu, corroborada pelos testemunhos dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso.
6. O dolo do agente em adquirir/receber produto de origem espúria foi inferido pela inconsistência na justificativa para a posse do celular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima e válida quando realizada com base em fundada suspeita de prática delitiva, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.
2. A descoberta fortuita de elementos probatórios relativos a crime diverso durante diligências legítimas não configura prova ilícita.
3. O dolo no crime de receptação pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas e pela ausência de justificativa plausível para a posse de bem de origem ilícita.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 244 e 240, § 2o; Código Penal, artigos 44, 59 e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 98.182/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2019; TJDFT, Acórdãos 1634253 e 1649728.